Tribunal: TCU
Processo: 011.355/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade com aspectos operacionais, realizada em vinte e quatro organizações públicas federais, com o objetivo de avaliar riscos inerentes à execução contratual decorrente de aquisições de software.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia relatório de auditoria de conformidade com aspectos operacionais, realizada em 41 (vinte e quatro) organizações públicas federais, com o objetivo de avaliar riscos inerentes à execução contratual decorrente de aquisições de software ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e ao Conselho Nacional de Justiça que orientem de forma normativa os órgãos e entidades sob sua supervisão no sentido de que adotem as seguintes medidas: 9.1.1. nos instrumentos convocatórios de contratações de aquisição de licenças ou subscrição de software : 9.1.1.1. formalizar procedimentos detalhados e específicos, abarcando listas de verificação, para avaliar a autenticidade, a aderência ao que foi contratado e o quantitativo das licenças; 9.1.1.2. exigir nas propostas comerciais a inclusão de informações necessárias à identificação dos softwares , como nome específico e código de identificação unívoca; 9.1.2. em contratações de soluções de tecnologia da informação (TI), faça constar da memória de cálculo com os seguintes elementos básicos e com possibilidade de rastreabilidade das informações por meio de evidências: 9.1.2.1. as premissas que fundamentam os cálculos, devidamente justificadas, que devem, sempre que possível, se basear em medidas de mercado (de fato ou de direito), com a identificação de quem as estabeleceu e de como a equipe de planejamento da contratação teve ciência delas, quando não tiver sido a responsável por elaborar essas premissas; 9.1.2.2. as fórmulas de cálculo definidas para se chegar às quantidades a contratar; 9.1.2.3. os parâmetros de entrada, que são as quantidades usadas nos cálculos, com as respectivas fontes dessas informações, ou seja, quantidades devidamente evidenciadas; 9.1.2.4. a explicitação dos cálculos feitos, utilizando-se os elementos anteriores; 9.1.2.5. a identificação das pessoas que elaboraram a memória de cálculo; 9.2. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que incorpore as recomendações constantes do item 9.1 deste Acórdão no âmbito das atividades de promoção e estabelecimento de diretrizes e parâmetros de governança e gestão das empresas estatais, em sintonia com as atribuições previstas no art. 26, inciso III, do Decreto-Lei 200/1967 e no art. 36, incisos III e IX, do Decreto 11.437/2023; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto que o fundamentam, ao Conselho Nacional de Justiça e às Secretarias de Governo Digital e de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, bem como aos órgãos e entidades fiscalizados; 9.4. autorizar a ampla divulgação deste relatório de auditoria; e 9.5. arquivar os presentes autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.